Tribunal: TJBA
Processo: 8153426-04.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8153426-04.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JUCARA REIS SANTOS

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

APELADO: BANCO HONDA S/A.

Advogado(s)
:
KALIANDRA ALVES FRANCHI

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. EXTINÇÃO SEM MÉRITO POR AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE DOMICÍLIO. NÃO SURPRESA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 485, § 1º, CPC. PRIMAZIA DO MÉRITO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra sentença que extinguiu ação revisional de contrato por ausência de comprovante de domicílio. A autora pede anulação por falta de intimação pessoal. Requer retorno à origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a concessão da gratuidade da justiça; e (ii) a nulidade da extinção sem prévia intimação pessoal e sem observância do contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade. Rejeitada a impugnação à gratuidade.

4. Deferida a gratuidade diante de extratos com saldo de R$ 0,24 e ausência de vínculo empregatício ativo.

5. Nula a sentença por violação aos arts. 9º e 10 do CPC e por inobservância do art. 485, § 1º, do CPC, pois o vício é sanável e exigia intimação pessoal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para conceder gratuidade da justiça e anular a sentença, com retorno dos autos à origem.

Tese de julgamento: “1. A extinção por vício sanável dependente de ato da parte exige intimação pessoal (art. 485, § 1º, CPC). 2. É nula a decisão que surpreende a parte com fundamento não previamente submetido ao contraditório (arts. 9º e 10, CPC). 3. Comprovada a insuficiência de recursos, é devida a gratuidade (CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 98).”

Legislação relevante citada (itálico): CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 9º; 10; 98; 485, IV e § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 0301330-39.2016.8.05.0080; TJ-BA, Apelação nº 0114048-42.2009.8.05.0001; TJ-BA, Apelação nº 0503185-95.2016.8.05.0039; TJ-BA, APL nº 0000282-07.2011.8.05.0109.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8153426-04.2025.8.05.0001 oriundos da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante, JUCARA REIS SANTOS e, como Apelado, BANCO HONDA S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, ___ de ___________ de 2026

CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA